Tribunal: TJBA
Processo: 0004658-80.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004658-80.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUIZ DA SILVA LEAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com servidor contratado para exercer a função de auxiliar de enfermagem e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário proporcional e depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária para o exercício de função permanente na estrutura administrativa descaracteriza a hipótese constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público e conduz à nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, são devidos ao trabalhador os depósitos de FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário relativos ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A sucessiva celebração de contratos temporários para o exercício da função de auxiliar de enfermagem, atividade de natureza permanente na estrutura da saúde municipal, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária e conduz ao reconhecimento da nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação irregular não gera vínculo celetista com a Administração Pública, mas não afasta o direito do trabalhador às verbas decorrentes do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento de direitos sociais ao servidor contratado irregularmente, quando comprovada a prestação do serviço.

Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo devido o depósito do FGTS quando mantido o direito ao salário.

A sentença verificou que o Município não comprovou a quitação integral das férias e do 13º salário referentes ao período trabalhado, justificando a condenação ao pagamento das parcelas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004658-80.2011.8.05.0256
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada GERALDO OLIVEIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça